Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704466-31.2022.8.07.0009 RECORRENTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS RECORRIDO: JOSE LUIZ DE ABREU CAVALCANTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DOAÇÃO. VALORES PROVENIENTES DE GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL MEDIANTE CRIAÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. CEGUEIRA DELIBERADA. INVALIDAÇÃO. CÁLCULO DA QUOTA-PARTE A SER RESTITUÍDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL VERTIDO PELO AUTOR, COM RELAÇÃO À TOTALIDADE DOS VALORES VERTIDOS POR TODAS AS VÍTIMAS DO GOLPE. 1. Dentre outras hipóteses, invalida-se a doação que tenha objeto ilícito, como é o caso daquela realizada tendo por objeto recursos obtidos ilicitamente pelo doador, recebidos pelo donatário mediante cegueira deliberada (“willfull blindness”). De fato, nos termos do art. 166, do CC, é nulo o negócio jurídico celebrado quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, bem assim o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito. 2. Anulada a doação, os valores vertidos à donatária devem ser objeto de restituição às vítimas do engendro enganoso. Do seu turno, sendo ilíquido o provimento jurisdicional condenatório, o cálculo da quota parte ostentada pelo autor deve ser realizado com base no percentual obtido do cômputo entre os valores que verteu aos réus e o montante global daqueles vertidos aos demandados por todas as vítimas do golpe de engenharia social. 3. Apelação parcialmente provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional e a falha na fundamentação; b) artigos 141 e 492, sustentando a inobservância do princípio da congruência in casu, ao argumento de que o decisum objurgado teria decidido a controvérsia com base em pedido que não teria sido formulado pela parte recorrida, razão pela qual pugna pelo restabelecimento da sentença de origem, que reconheceu sua ilegitimidade passiva. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18